Tribunal: TJDFT
Processo: 0035070-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035070-84.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ANGELO ALVES PEREIRA - ME RECORRIDO: JESSICA SEMY FERREIRA SARATE - EPP, JESSICA SEMY FERREIRA SARATE, CIRINO MARTINS BRAZ, ESPÓLIO DE JEFERSON ROGERIO COSTA VIANA REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA SEMY FERREIRA SARATE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE MERCADORIA. RESMAS DE PAPEL. NEGÓCIO JURÍDICO. INADIMPLEMENTO. ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é devida: a) a pretendida indenização pelos danos morais alegados; e b) a reparação civil dos danos materiais, na modalidade "lucros cessantes", alegados pelo recorrente. 2. É inequívoco que a mora injustificada da ré, ora apelada, no cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, é evento constitutivo, ao menos em tese, da obrigação de indenizar em favor da apelante pelos eventuais danos patrimoniais experimentados sofridos, nos termos do art. 402 do Código Civil. 3. No caso em deslinde, é inadmissível, no entanto, atribuir aos réus a responsabilidade de indenizar com fundamento em meras expectativas de ganho do autor ou em circunstâncias que independem de conduta dos demandados. 5. Verifica-se que o demandante apenas informou, isoladamente, que alocou recursos financeiros, no montante de R$ 3.189,00 (três mil cento e oitenta e nove reais) para a aquisição de resmas de papel. No entanto, não há nos autos qualquer prova a respeito do montante de eventual prejuízo experimentado como lucro cessante. 5.1. O apelante, assim, não se desincumbiu do ônus da prova. 6. O fato constitutivo da pretensão veiculada, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, não está demonstrado. Por essa razão é indevida a pretendida indenização dos alegados lucros cessantes. 6.1. O dano moral é presumido (in re ipsa). Assim, não há necessidade de comprovação, pelo autor, da efetiva experimentação do alegado dano, bastando, para tanto, a prova a respeito da respectiva situação que deu causa ao ilícito indenizatório. 7. A compensação do dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, de modo que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da ofendida. 8. Convém observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado no 227 de sua Súmula nesse sentido: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral." 9. O negócio jurídico celebrado entre as partes não foi adimplido e, por essa razão, a sociedade empresária ré deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais. 9.1. Os documentos coligidos aos autos demonstram que a ré encaminhou informações inverídicas a respeito do suposto envio integral da mercadoria. 9.2. Além disso, o atraso na entrega da referida mercadoria acarretou abalos a sua credibilidade. 9.3. Diante do acervo probatório em exame, é notória a violação da esfera extrapatrimonial do autor. 10. A pessoa jurídica também pode sofrer violação da esfera extrapatrimonial por meio da ofensa à honra objetiva, isto é, o bom nome e credibilidade que goza perante a sociedade, no meio comercial em que atua. 11. A partir da análise da conduta dos apelados, do abalo à imagem e à reputação do apelante e da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, deve ser fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. 12. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta fazer jus ao pagamento de lucros cessantes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009